Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CPB. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o apelante em face de sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a oito meses e sete dias de detenção, no regime semiaberto. Argumenta que a detida análise dos autos não permite concluir pela subsistência do decreto condenatório, porque sua conduta se enquadra como erro de tipo essencial, o que afasta o dolo e a culpa. Pede a reforma da sentença a fim de que seja absolvida, nos termos do art. 386, III do CPP. Pede, subsidiariamente, a redução da pena, excluindo a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da aplicação da pena, bem como considerada a atenuante da confissão espontânea. Reverbera que o regime inicial deve ser revisto, bem como a substituição da pena restritiva da liberdade por uma restritiva de direitos. O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, face a intempestividade. No mérito, pede o seu improvimento.
2. Inicialmente, acerca da alegada intempestividade, a Lei no 9.099/95, §1o do art. 82 prevê que "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". No caso dos autos, a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública, que goza de prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal, de modo que, no prazo de 20 dias, cabe à defesa interpor apelação e juntar suas razões conforme art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. Da análise dos autos, nota-se que a apelante foi intimada da sentença no dia 23/04/2023, sendo que a Defensoria registrou ciência no dia 01/09/2023, iniciando-se o prazo em dobro para interposição do recurso, o que ocorreu no último dia do prazo, 25/09/2023. Portanto o recurso é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo recursal de 20 (vinte) dias para a Defensoria Pública, razão pela qual deve ser conhecido.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
4. Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que a apelante teria destratado a servidora que procedia a sua intimação para comparecimento à audiência de instrução, na qual figurava como denunciada, sendo que a servidora estava no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois a própria apelante confessa que proferiu os xingamentos a ela atribuídos, o que confirma a prática do delito. Mister consignar que a tese apresentada pela defesa quanto ao erro de tipo essencial, não merece respaldo, porquanto houve a identificação da servidora que esclareceu que estava intimando-a para o comparecimento em audiência judicial. A simples alegação, desacompanhada de prova contundente para contradizer os depoimentos de servidores públicos, que gozam de presunção de veracidade, não revela potencial para invalidar os elementos de convicção constantes dos autos.
5. O dolo da ré/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger a servidora que procedia à intimação para comparecimento à audiência, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exercia seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da realização do ato intimatório, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
6. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta da apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
7. Importa esclarecer que o sistema brasileiro adota a forma progressiva no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, com o viés de proporcionar ao réu a faculdade de se inserir, gradualmente, na sociedade. No caso dos autos, em análise à Folha de Antecedentes da apelante, conforme consignou o Ministério Público, se observa condenação pretérita pela prática de crime doloso, de modo a justificar a aplicação do regime SEMIABERTO, a teor do que dispõe a Súmula 269 do STJ.
8. Quanto à fixação da pena, observe-se que a magistrada de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, fixou a pena próxima ao mínimo legal, considerando os maus antecedentes ostentados pela apelante. Por fim, não é possível dar provimento ao pedido para substituição da pena pelas razões já apontadas, a teor do que dispõe o inciso III do art. 44 do CPP.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10.Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.